Tribunal: TJES
Processo: 0015027-64.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015027-64.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DULCIMAR BARBOSA LEMOS
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
negar provimento
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

APELA
ÇÃO CÍVEL Nº. 0015027-64.2014.8.08.0024

APELANTE:
DULCIMAR BARBOSA LEMOS

ApeladO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme
relatado,
trata-se de recurso

de

apelação

cível interposto

por

DULCIMAR BARBOSA LEMOS

em face de
sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambien
te e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária
nº.
0015027-64.2014.8.08.0024
,
julgou improcedente a pretensão autoral de pagamento retroativo do adicional de insalubridade.

Nas razões

recursais
, alega a apelante que ocupou cargo em comissão na Prefeitura Municipal de Vitória por dezesseis anos até a sua exoneração no dia 14.1.2013.

Aduz que entre o dia 9.4.2008 até a referida data de exoneração exerceu a função de coordenadora de coleta seletiva na Central de Tratamento de Resíduos, ocasião que ficou exposta a ambiente insalubre.

Argumenta que não recebeu adicional de insalubridade referente ao período que esteve na presença de agentes nocivos à saúde, pugnando pelo pagamento retroativo do pretendido benefício.

Diante dessas causas recursais de pedir, requer (
i
) o exame pericial e a oitiva de testemunha
para constatar a insalubridade laboral; e
(
ii
)
a condenação de
pagamento retroativo do adicional de insalubridade, referent
e ao período de 9.4.2008 a 14.1.2013.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal, sob fundamento de que na ficha funcional da apelante consta que a mesma trabalhou na função de coordenadora de coleta seletiva por apenas
três dias
(10.3.2008 a 13.3.2008), permanecendo até a sua exoneração como auxiliar no Conselho de Recursos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços.

Pois bem.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Extrai-se dos autos
que a apelante ocupou cargo em comissão na Prefeitura Municipal de Vitória por dezesseis anos, alegando que entre
9.4.2008 a 14.1.2013
trabalhou como coordenadora de coleta seletiva na Central de Tratamento de Resíduos sem receber o adicional de insalubridade.

Após a exoneração funcional ocorrida no dia 14.1.2013, a apelante ajuizou ação ordinária com a finalidade de receber o pagamento retroativo do adicional de insalubridade, pugnando pela realização de exame pericial e oitiva de testemunha para constatar a referida insalubridade laboral.

O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, proferiu sentença extinguindo o feito, com resolução de mérito, diante da improcedência da pretensão autoral de pagamento retroativo do adicional de insalubridade.

O d
outo magistrado de primeiro grau destacou o fato da autora não mais trabalhar junto à Prefeitura Municipal de Vitória no momento do ajuizamento da ação, tornando inviável a realização de exame pericial e oitiva de testemunha para constatar a insalubridade laboral de épocas passadas, conforme entendimento pacificado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

[...]
5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o pagamento do pretendido adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, assim,
não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
.
[...]. (REsp 1400637/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe: 24.11.2015 - destaquei).

Feita essa resenha fática dos elementos que integram os autos, verifica-se que as razões vertidas na presente apelação não merecem acolhimento.

Isso porque, o apelado trouxe a ficha funcional da servidora em que consta atuação como
coordenadora de coleta seletiva por apenas
três dias
(10.3.2008 a 13.3.2008),
conforme atos nºs. 37/2008 e 39/2008
.

Embora a apelante tenha sustentado que trabalhou por quase cinco anos em ambiente insalubre, não apresentou elemento probatório que sustente sua atuação por tanto tempo como
coordenadora de coleta seletiva na Central de Tratamento de Resíduos.

Como cediço, a incidência do adicional de insalubridade está condicionada a laudo pericial para atestar as condições insalubres a que está submetida a servidora (REsp 1648791/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe: 24.4.2017).

Incursionando nos autos, verifica-se que a recorrente sequer mantém vínculo empregatício com o Município de Vitória, a fim de viabilizar a indispensável dilação probatória.

Por essa razão, o magistrado de primeiro grau
acertadamente
indeferiu os pedidos de exame pericial e oitiva de testemunha diante da impossibilidade de se constatar insalubridade em pretéritas atividades laborais (REsp 1606212/ES, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe: 20.9.2016).

Assim, diante da inviabilidade da ocorrência de perícia técnica na hipótese vertente, torna-se improcedente o pedido autoral de pagamento retroativo do adicional de insalubridade.

Em idêntico sentido, cita-se a
jurisprudência consolidada
deste Egrégio Sodalício:

[...] 2. - A jurisprudência do STJ é no sentido de que o pagamento do pretendido adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, assim,
não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
.
3. - Recurso provido. Reexame necessário prejudicado. [...]. (Ap. nº. 0000484-02.2015.8.08.0063, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe: 30.8.2019
– destaquei
).

[...] 1. Somente após o laudo comprovar as condições de insalubridade do local de trabalho que os trabalhadores estão expostos, é que se fará jus ao respectivo adicional. 2.
Não há que se falar em pagamento retroativo do adicional de insalubridade ao período anterior a elaboração da avaliação técnica
.
Precedentes do STJ e TJES. 3. Recurso conhecido e provido. [...]. (Ap. nº. 0002980-91.2014.8.08.0013, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJe: 9.3.2018
– destaquei
).

[...] Com efeito,
a condenação ao pagamento de adicional insalubridade à apelada deve ter como marco inicial a data da perícia
, isto é, a data em que a expert analisou e constatou a situação insalubre enfrentada pela autora no seu local de trabalho. Recurso voluntário desprovido. Em remessa necessária, reforma-se a sentença para limitar a condenação do Município ao pagamento de adicional insalubridade a partir da perícia. [...]. (Ap. nº. 0000486-69.2015.8.08.0063, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Segunda Câmara Cível, DJe: 21.5.2021
- destaquei
).

[...]
E, nos termos da jurisprudência
deste Tribunal, somente após o laudo comprovar as condições de insalubridade do local de trabalho, é que o servidor fará jus ao respectivo adicional,
tendo em vista que não é possível aferir que, no período anterior à confecção do laudo, o trabalhador estava exposto aos agentes insalubres
, e muito menos, que esse quadro já se apresentava desde quando tomou posse no cargo público e entrou em exercício, não sendo devido, portanto, o pagamento do mencionado adicional (Ap./Rem. Nec. nº. 035120186099, Rel. Des. TELEMACO
ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJe: 21.7.2017 - destaquei).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Finalmente,
deixo de majorar a condenação de honorários advocatícios em razão da fixação no percentual máximo pelo Juízo de primeiro grau, nos termos do §11, do artigo 85, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

APELA
ÇÃO CÍVEL Nº. 0015027-64.2014.8.08.0024

APELANTE:
DULCIMAR BARBOSA LEMOS

ApeladO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO RETROATIVO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
adicional de insalubridade está condicionado ao laudo pericial para atestar as condições insalubres a que está submetida a servidora
.

2.
Diante das ausências de laudo pericial e de
vínculo empregatício, torna-se inviável a realização de perícia técnica e oitiva de testemunha para constatar insalubridade em atividades laborais passadas.

3.
Não há que se falar em pagamento retroativo do adicional de insalubridade ao período anterior a elaboração da avaliação técnica. Precedentes do STJ e TJES.

4.

Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

Vitória, ES,

DESEMBARGADOR RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.